Tribunal: TJPA
Processo: 0006764-25.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006764-09.2011.8.14.0301
APELANTE: ENERGIA LTDA EPP

APELADO: A G ELETRONICA LTDA EPP MICROSIGA, TOTVS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO E FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. IMPROCEDÊNCIA DA ORIGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS APELADAS NÃO EVIDENCIADA. CONTEÚDO PROBATÓRIO NÃO CORROBOROU AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE QUANTO À INSUFICIÊNCIA DO TREINAMENTO OU INADEQUAÇÃO DO PROGRAMA ADQUIRIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. recurso conhecido E DESPROVIDO à unanimidade.

1.

No caso dos autos, considerando que a finalidade na aquisição do software era facilitar a gestão da empresa recorrente, descomplicando o cotidiano comercial como cadastro de clientes, manutenção de estoque, tudo com intuito de ampliar e aprimorar os serviços prestados, melhorando o atendimento da sua clientela, não é possível enquadrar a apelante na condição de consumidora final, posto estar evidenciado que o objetivo da aquisição do programa computacional era fomentar sua atividade empresarial. Precedentes do STJ.

2.

Embora a Proposta Comercial firmada entre as partes dispusesse que eventuais ocorrências com o sistema deveriam ser corrigidas, ainda que elas decorressem por deficiência no treinamento, pelas provas documentais produzidas nos autos não foi possível extrair ter a recorrente instado as apeladas acerca da dificuldade/complexidade na utilização do software ou ineficácia do treinamento ministrado.

3.

A alegação de que o programa vendido pelas recorridas não se mostrou efetivo aos propósitos da recorrente ou que era inadequado para o grande volume de dados, era passível de demonstração por perícia técnica, no entanto, tal prova não foi postulada pela apelante.

4.

Não tendo sido demonstrado a prática de qualquer ato ilícito por parte das apeladas que pudesse justificar a ausência da obrigação de pagar assumida pela recorrente no contrato firmado, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ENERGIA LTDA EPP em face de sentença proferida nos autos da ação de sustação de protesto c/c indenização por danos morais e materiais, tramitada na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda aforada pela ora recorrente contra A G ELETRÔNICA LTDA EPP e TOTVS S.A.

Na exordial, narra a autora que em 28/01/2018 assinou proposta comercial oferecida por A G ELETRÔNICA LTDA EPP (nome fantasia MICROSIGA), cujo objeto era fornecimento de um software denominado PROTHEUS 8 para fins de cadastros de clientes, manutenção de estoque e que ampliaria e aprimoraria seus serviços. Segue afirmando que no momento da contratação pagou de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e que, além dessa quantia, teria que realizar pagamento mensal de R$740,72 (setecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos). Diz que, embora a mencionada ré tenha iniciado o processo de instalação do programa, logo depois a requerente percebeu que na realidade tal software era extremamente complicado e complexo, mostrando-se lento, péssimo e ineficiente. Considerando tal situação de insatisfação com o referido programa, resolveu cancelar a prestação do serviço, quando então constatou que os pagamentos eram direcionados para outra empresa denominada TOTVS S.A e, por isso, realizou chamados com esta empresa objetivando o cancelamento, porém não foi atendida. Então encaminhou, via aviso de recebimento, a solicitação de cancelamento, tendo como resposta a necessidade de observância do prazo de carência de seis meses do pedido de cancelamento. Alega ter tido dois títulos protestados indevidamente e que tais anotações afetaram diretamente o equilíbrio comercial da autora, posto que fornecedores suspenderam ou cancelaram os pedidos de mercadorias enquanto existissem tais protestos.

Com base nessa argumentação, postulou a rescisão do contrato entabulado entre as partes sem qualquer ônus para requerente, bem como indenização no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para ressarcir os prejuízos materiais correspondente à compra dos equipamentos que nunca serviram, mensalidades pagas de um serviço insatisfatório. Requereu também ressarcimento a título de lucros cessantes a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) e, além disso, danos morais no mesmo valor.

Na contestação apresentada pela empresa TOTVS S.A. foi alegado que os serviços adquiridos pela autora foram:
1)
liberação das licenças de uso de Sistema Computacional e
2)
prestação mensal dos serviços de manutenção e suporte. E que tais serviços foram prestados pela demandada. Diz que a requerente acompanhou e participou de todo o procedimento pré-contratual, onde o Sistema foi analisado e por diversas vezes mostrado, tendo a mesma considerado satisfatório e apto a atender

às suas necessidades e atividades de demanda, não podendo ser acolhida a alegação de que desconhecia a estrutura de funcionamento do software. Argumenta não ser sua responsabilidade a prestação dos serviços de treinamento dos usuários, nos termos da cláusula 3ª do contrato. Defende a regularidade da cobrança das faturas mesmo após o pedido de rescisão contratual em virtude da existência de previsão contratual do prazo de carência de seis meses e que a exigência desse aviso prévio seria legítima.

Já na contestação apresentada por A G ELETRÔNICA LTDA EPP foi defendido ter sido contratada para implementação do sistema de software licenciado por TOTVS S.A. e, tendo a requerente admitido que sua implantação foi realizada, não haveria que se falar em descumprimento contratual. Com relação à alegação de inutilidade do sistema em razão da sua alta complexidade, aduz que a parte autora, antes da efetiva contratação, analisou o sistema apresentado e o considerou apto a atender suas necessidades e se seus funcionários não tinham a capacidade de utilizar o software deveria ter notado antes da contratação.

Instada a se manifestar sobre as contestações, a autora refutou os argumentos das demandadas e postulou a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Em audiência (ID 2412601), a conciliação não foi possível, tendo todas as partes aquiescido com o julgamento antecipado da lide ante a desnecessidade de produção de mais provas.

Posteriormente, o juízo singular deferiu a tutela antecipada determinando a sustação dos protestos realizados em nome da autora, bem como suspensão das anotações em órgãos de proteção ao crédito.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“(...) De entrada, a meu ver, como a demanda tem por objeto um contrato de licença de uso de software por tempo indeterminado e serviços de apoio ao processo de implantação, evidentemente, com o objetivo de implementar a atividade comercial da autora, não há que se falar em relação de consumo, visto que não se enquadra no conceito de destinatária final, conforme reza o artigo 2º da Lei n.º 8.078/90. Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

Passo ao mérito, propriamente dito.

Incontroverso que as partes entabularam contrato de licença de uso de software e prestação de serviços (instrumento contratual adunado nas fls. 14-28).

O software foi adquirido ao preço de R$ 24000,00 e pagamento de mensalidades. O software adquirido é de fabricação pela ré TOTVS SA, sendo atribuição da ré tão somente ceder os direitos de uso do sistema e a prestação dos serviços de suporte e manutenção, conforme contrato de cessão de direito de uso e do contrato de ajuste e evolução tecnológica juntado aos autos, o que foi devidamente realizado no caso em liça, tanto que não é objeto de discussão, sendo, portanto, fato incontroverso.

Por seu turno, cabe ressaltar que a contratação de tais serviços fora intermediada pela empresa A.G ELETRONICA, que realizou a implantação do sistema computacional, fato também incontroverso nos autos, bem como realizou treinamento de funcionários, em que pese a responsabilidade de treinamento dos atuais e eventuais funcionários contratados, por força do contrato de cessão de direito de uso, ser do autor (clausula 3ª do contrato de fls. 210).Ocorre que, no caso sub judice, busca o autor justificar seu descontentamento com o programa, em virtude de o mesmo ser complexo, alegando que mesmo com o treinamento era impossível a sua utilização.

Forçoso reconhecer que na exordial não se extrai qualquer questionamento quanto a problemas técnicos ou operacionais que prejudiquem ou impeçam o funcionamento do sistema implementado, mas tão somente de dificuldades na utilização do sistema, as que não decorrem necessariamente de vícios ou defeitos do programa ou má prestação de serviço.

Ademais, ausente qualquer prova pericial para atestar a referida complexidade ou a existência de defeito na prestação dos serviços, ônus da prova que incumbia ao autor, nos termos do art. 373 do CPC e da qual não se desincumbiu.

No que se refere ainda a alegação de complexidade do sistema, cabe ressaltar que antes da fase de implantação do software, há demonstração do funcionamento e operacionalidade do produto, a fim de que o cliente possa verificar se o programa atende suas necessidades.

Desta forma, somente após a análise da viabilidade e da eficiência do produto e aprovação do cliente é que o programa será instalado definitivamente. Nessa senda, a própria clausula 3ª do Contrato de Cessão de direito de uso, imputa a contratante, ora autor, a responsabilidade pela seleção, instalação e implantação dos sistemas contratados, levando em consideração que os mesmos foram apresentados e demonstrados, atendendo suas necessidades.

Assim. não havendo nos autos a prova da culpa das rés no descumprimento do contrato seja por defeito ou má prestação de serviço, resta afastado a possibilidade de rescisão por descumprimento contratual, configurando-se apenas a resilição unilateral por interesse da parte da autora, devendo esta arcar com os ônus contratuais dela decorrente.

No tocante ao prazo de carência de 06 meses a contar do pedido escrito de cancelamento do contrato, verifico que não houve pedido na exordial para fins de reconhecimento de abusividade de qualquer clausula contratual nesse sentido.

Pois bem. Analisando os autos, constato que o autor anuiu por ocasião da celebração dos contratos de cessão de direitos de uso de software (fls. 50 e 57/60) e de Ajuste e Evolução tecnológica (212), respectivamente, com as cláusulas 13.2 e cláusula 7º de ambos os pactos:(...)

Desta forma, a meu ver o aviso prévio previsto nos contratos supracitados é válido, porquanto fruto da convenção das partes para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato, em observância estrita ao princípio do pacta sunt servanda.

Ademais, dado as peculiaridades do caso concreto, em que os pactos foram celebrados por prazo indeterminado, e a existência de pedido imotivado de rescisão unilateral pela parte demandante, estando ausente a prova da culpabilidade das rés na rescisão, não se vislumbra qualquer motivo fático para repelir as referidas cláusulas contratuais supracitadas. Nesse sentido, o seguinte julgado:

(...)

Urge também salientar que em nenhum momento nos autos, o autor comprovou que após o pedido de cancelamento, nos seis meses seguintes a resilição não foram mais prestados os serviços contratados ou que deixou de tê-los a sua disposição, ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373 do CPC, para fins de afastar o seu dever de contraprestação.

Com efeito, a parte autora haverá de pagar pelos serviços prestados durante o período em que o contrato permaneceu em vigor, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

In casu, como se depreende, não restou suficientemente comprovada que houve inexecução contratual por parte das requeridas, tendo em vista que, conforme afirmado, o programa foi devidamente instalado na empresa autora, constatando-se o cumprimento contratual, não sendo possível a pretensão rescisória, ante a ausência de prova de vicio ou defeito do sistema.

Dessa forma, tendo a ré procedido a entrega do produto adquirido, inviável a declaração de inexigibilidade dos títulos de crédito emitidos com base no contrato, bem como descabida a pretensão de restituição do valor já alcançado à requerida ou aqueles correspondentes a compra de equipamentos que eram destinados a implantação do referido sistema.

Por consequência, permanecendo hígida a causa subjacente da emissão dos títulos, qual seja, o contrato entabulado entre as partes, e não tendo havido o adimplemento pela parte autora, não se constata ilegalidade na inscrição do nome de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, configurando-se exercício regular de direito por parte da credora, ora ré. Assim, o protesto que se dera pelo não pagamento da mensalidade é legitimo e legal. Nesse sentido, o seguinte julgado:

(...)

No que se refere aos lucros cessantes, estes não se presumem, devendo ser efetiva e convincentemente comprovados, sob pena de indeferimento. Ora, no caso dos autos nenhuma prova fora produzia para corroborar a versão do autor nesse sentido, sendo ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Insta não perder de vista que, dentro do contexto do ônus probante, prova precária ou insuficiente traduz ausência de prova quanto ao fato constitutivo que é imprescindível à procedência do pedido. Conforme pontifica Vicente Greco Filho:

(...)

E, no concernente ao dano moral, não se discute a possibilidade, em tese, de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme dispõe a Súmula 227 do STJ, devendo existir ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao conceito de que goza no meio social.

Cumpre ressaltar que, para que se configure o dever de indenizar, necessária a existência de uma ação ou omissão do agente, o nexo causal, o dano e, ainda, a culpa.

Os danos, nesse contexto, advêm de um ato antijurídico, ou seja, ilícito (art. 186 CC).

Assim, não demonstrados o agir ilícito por parte das requeridas, resta afastado o dever de indenizar, tanto material, quanto moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, em favor dos patronos dos réus.

Após o trânsito em julgado, oficie-se aos Cartórios de protestos de Belém para os devidos fins.

P. R. I.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo não ter o juízo analisado as provas constantes nos autos, especialmente, a "Oferta Comercial" em que a empresa Microsiga informa que teria treinamento para uso do programa, mas ainda que tenha havido referido treinamento não foi possível o uso do programa. Argumenta que como deveria incidir o CDC, a responsabilidade das requeridas seria objetiva, prescindindo, dessa maneira, a comprovação da culpa, bastando provar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles, o que teriam sido demonstrados dada a farta documentação de que o programa vendido pelas rés não se mostrou efetivo aos propósitos da recorrente. Em relação aos danos morais, trata-se o caso de manifesta falha na atuação das rés em atender ao pedido de assistência técnica do produto, negando vigência à própria garantia que concedeu ao consumidor. Diz que teve sua honra violada porque ficou privado do uso do produto adquirido, tendo sua expectativa legítima sido frustrada, sem contar o protesto realizado de forma injusta e ilegal. Aduz ter sido demonstrado o cometimento de ato ilícito por parte das requeridas, pois restou evidente que ocorreu defeito na prestação do serviço contratado já que o software era inadequado para o grande volume de dados e a solução dos problemas não foi realizada a contento.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente os pedidos da exordial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 06 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, o juízo
a quo
julgou totalmente improcedente o pleito indenizatório e cancelamentos dos protestos realizados.

Em seu recurso, o inconformismo da apelante reside em fazer com que haja incidência das normas do CDC ao caso em questão, posto se enquadrar na qualidade de consumidor final. Além disso, por estar a demanda amparada pelo código consumerista, a responsabilidade das apeladas seria objetiva e, por essa razão, seria dispensável a comprovação da culpa, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, os quais estava provados haja vista o software não ter se mostrado efetivo aos propósitos da recorrente, configurando descumprimento contratual por conduta imputada exclusivamente às recorridas. Arguiu que o dano moral também estaria provado, pois se viu privada na utilização do produto que adquiriu, bem como por ter tido dois títulos (faturas) indevidamente protestados. Defendeu também a não observância, na sentença, quanto à insuficiência do treinamento ofertado pela empresa A G ELETRÔNICA LTDA EPP.

Não obstante os argumentos apresentados, penso que eles não têm o condão de modificar o entendimento adotado pelo juízo de primeira instância.

Pois bem. Dos autos, infere-se que apelante assinou Proposta Comercial nº 081410-01PRJ053967-1 (ID 2412583 – pág. 41 a 44 e ID 2412584 – pág. 01 a 06), tendo sido definido nesse negócio jurídico que a empresa A G ELETRÔNICA LTDA EPP seria responsável pela implantação sistema PROTHEUS 8, cuja licença do software seria fornecida pela corré TOTVS S.A., nos termos do Contrato de Cessão de Direitos de Uso nº 1.635.810 e Contrato de Serviços de Ajustes e Evolução Tecnológica nº 1.635.809. O investimento feito pela recorrente foi no aporte de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), mais parcelas mensais de R$740,72 (setecentos e quarenta e reais e setenta e dois centavos).

De acordo com os termos da inicial, a finalidade da aquisição do referido software era facilitar a gestão da empresa recorrente, descomplicando o cotidiano comercial como cadastro de clientes, manutenção de estoque, tudo com intuito de ampliar e aprimorar os serviços prestados, melhorando o atendimento da sua clientela.

Desta forma, analisando a característica do serviço contratado com as apeladas, percebe-se que, na realidade, trata-se de insumo para desenvolvimento de atividade empresarial e, embora não tenha sido adquirida com o intuito específico de comercialização, não é possível enquadrar a apelante na condição de simples consumidora, posto estar evidenciado que o objetivo da aquisição do programa computacional era fomentar sua atividade empresarial, não podendo, portanto, a relação firmada entre as partes ser enquadrada como consumerista como pretende a recorrente.

Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A pessoa jurídica, na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, não é considerada o destinatário final do serviço.

3. Na hipótese, a inversão do julgado exigiria a revisão dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1723806/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte Superior, a saber:
"o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)
"
(AgRg no AREsp n. 557.718/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 10/6/2016).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. O reconhecimento da situação de vulnerabilidade, a fim de se aplicar o CDC, exigiria reexame de questões fáticas.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu pela existência de cláusula prevendo a capitalização mensal dos juros.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1218885/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018)

Dessa forma, não sendo a recorrente consumidora final do produto adquirido não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda e, por via de consequência em responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova, inexistindo razões para modificar a sentença neste ponto.

No tocante à análise do juízo singular acerca das provas produzidas nos autos também não comporta retoque pelas razões que passo a expor.

A recorrente sustenta que a sentença ora combatida não observou que na “Oferta Comercial" proposta pela empresa A G ELETRÔNICA LTDA EPP havia informação de que teria treinamento para uso do programa adquirido, mas ainda que tenha havido referido treinamento não foi possível o uso do software.

De fato, a Proposta Comercial (ID 2412583 – pág. 43) consta que fase 2 que eventuais ocorrências com o sistema deveriam ser corrigidas, ainda que elas decorressem por deficiência no treinamento, no entanto, pelas provas documentais produzidas nos autos, mais especificamente a carta de cancelamento (ID 2412584 – pág. 20), chamados e e-mails trocados (ID 2412584 – pág. 41 a 51) não há menção das razões do cancelamento, ou seja, tais documentos não revelam ter a recorrente instado as apeladas acerca da dificuldade/complexidade na utilização do software ou ineficácia do treinamento ministrado.

Nessas provas apresentadas, o teor delas se referem ao fato da realização de protestos das faturas que não foram pagas, requerendo explicações quanto ao pedido de rescisão do contrato. Ademais, ainda que ela tivesse relatado esses problemas, inexiste indícios, ao longo de todo caderno processual, de que as recorridas tenham se esquivado em atender ao pedido de assistência técnica do produto ou criado obstáculo no fornecimento de treinamento.

Evidencio que tal ônus, como dito pelo juízo singular, competiria à apelante nos termos do art. 373, I do CPC, contudo, deu-se por satisfeita com tais provas para comprovar suas alegações, requerendo, inclusive, o julgamento antecipado. Cumpre salientar que a alegação de que o programa vendido pelas rés não se mostrou efetivo aos propósitos da recorrente ou que era inadequado para o grande volume de dados, era passível de demonstração por prova pericial, no entanto, não foi postulada pela apelante.

Oportuno reproduzir trecho da sentença que bem destaca essa situação:

“(...) No que se refere ainda a alegação de complexidade do sistema, cabe ressaltar que antes da fase de implantação do software, há demonstração do funcionamento e operacionalidade do produto, a fim de que o cliente possa verificar se o programa atende suas necessidades.

Desta forma, somente após a análise da viabilidade e da eficiência do produto e aprovação do cliente é que o programa será instalado definitivamente.

(...)

Assim. não havendo nos autos a prova da culpa das rés no descumprimento do contrato seja por defeito ou má prestação de serviço, resta afastado a possibilidade de rescisão por descumprimento contratual, configurando-se apenas a resilição unilateral por interesse da parte da autora, devendo esta arcar com os ônus contratuais dela decorrente.”

Assim, não tendo sido demonstrado a prática de qualquer ato ilícito por parte das apeladas que pudesse justificar a ausência da obrigação de pagar assumida pela recorrente no contrato firmado, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais, posto que os protestos das faturas não quitadas foram realizados em exercício regular de um direito, sendo de rigor a improcedência dos pedidos da inicial com a manutenção da sentença de primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, contudo,
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença guerreada.

Com base no art. 85, §11 do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários fixados na origem.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/12/2020